Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731280-44.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170 (id 58753117). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR